Tribunal: TJES
Processo: 5016947-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016947-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: DANIELE MENEZES TORRES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016947-70.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO:
DANIELE MENEZES TORRES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. CORRELAÇÃO COM SINISTRO ANTERIOR IRRELEVANTE. SUPOSTA EXCLUDENTE DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à autorização da troca da caixa de marchas do veículo da segurada, bem como ao pagamento de R$ 6.100,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3).
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a Recorrente sustente que a recusa se deu de modo adequado em razão de ausência de relação do vício constatado com o sinistro anteriormente coberto pela seguradora, há que se ressaltar que tal circunstância é irrelevante ao caso concreto, bastando que seja demonstrado que a avaria ocorreu em razão colisão ou acidente ocorrido durante o uso do bem.

(4). No caso em tela, a própria Recorrente aduz que os danos verificados na hipótese podem ter decorrido de
“impacto, típico de colisão em objetos como pedra, rampa ou calçadas”
, a denotar se tratar de hipótese contratualmente prevista para cobertura da avaria deflagrada
in casu
.

(5). Ademais, inexistem quaisquer elementos que corroborem a suposta ausência de manutenção periódica do veículo pela Recorrida (tese essa, inclusive, fortemente rechaçada pela consumidora), de modo que não ostenta verossimilhança a brandida legalidade da recusa de cobertura dispensada na hipótese, a qual compreendo abusiva.

(6). Por isso, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere à obrigação de fazer comandada, tampouco no que se refere à reparação material fixada, as quais decorrem da falha perpetrada pela Recorrente em desfavor da Recorrida.

(7). Do exposto,

CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)